Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712264-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GUALDIR ANTÔNIO GUALDI REPRESENTANTE LEGAL: ROSARIA GUALDI RECORRIDO: ÉRICO GILBERTO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRÉ RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. I – A questão relativa à prevalência dos cálculos do Perito Judicial constantes do Apêndice I (R$ 250.750,67) ou do Apêndice II (R$ 154.129,58), atualizados até 28/2/22, está submetida ao Juízo a quo, e somente após sua análise é que surgirá, ou não, o interesse da parte em recorrer. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade. II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida. III – Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 502, 507, e 1.013, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a prevalência dos cálculos constantes no Apêndice I dos esclarecimentos periciais, aplicando-se, no caso em tela, a teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando ser indevida a fixação de multa em decorrência da oposição dos embargos de declaração, constatada a ausência do caráter protelatório do referido recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 502, 507, e 1.013, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a tese jurídica, referente à necessária prevalência dos cálculos constantes no Apêndice I dos esclarecimentos periciais, com a aplicação, no caso em tela, da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/12/2022). Por fim, descabe dar curso ao inconformismo fundado no apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005